Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724389-27.2023.8.07.0003 DESPACHO O advogado subscritor das contrarrazões (id 69856880) não possui procuração. Ao apelado, para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator